Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702706-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MOABIO RODRIGUES FEITOSA, KATIA MARIA RODRIGUES FEITOSA AGRAVADO: BRAGMAR EMILIO BRAGA, ESPÓLIO DE GENTIL GODINHO DECISÃO JOSÉ MOABIO RODRIGUES FEITOSA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 53443079, autos originários) que deferiu o pedido do exequente de penhora do imóvel situado à SQS 411, Bloco A, Apto 205, nos seguintes termos: “Defiro o pedido formulado pelo exequente. Cotejando a declaração de rendimentos do executado com a matrícula do imóvel, embora não conste como proprietário do bem, mostra-se inequívoco que tal bem encontra-se na esfera patrimonial do executado, motivo pelo qual a penhora sobre os direitos possessórios é medida que se impõe. Expeça-se mandado de penhora dos direitos possessórios do imóvel apontado pelo exequente. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação. I.” O agravante-executado alega erro do Contador na sua declaração de imposto de renda, visto que o bem objeto da determinação de penhora não faz parte do seu patrimônio, tratando-se de bem exclusivo da sua ex-esposa. Aduz que já realizou a retificação da sua declaração de imposto de renda, a fim de excluir o bem que não lhe pertence. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e desconstituir a determinação de penhora. Sem preparo, uma vez que deferido ao agravante-executado os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que a alegação do agravante-executado, de que o imóvel sobre o qual se determinou a penhora constou como seu patrimônio, no imposto de renda, por equívoco do seu Contador, uma vez que se trata de bem exclusivo da sua ex-esposa, não foi suscitada no Primeiro Grau, tampouco examinada pelo MM. Juiz. Desse modo, vedado o seu exame pelo Segundo Grau, sob pena de violação do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Após a penhora do imóvel, o agravante-executado, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no i. Juízo de origem a impugnação à constrição, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do i. Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Em suma, as matérias suscitadas no presente agravo não foram decididas no Juízo de origem, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao segundo grau de jurisdição, o que torna inequívoca a inadmissibilidade do presente recurso. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO EM OUTRO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. É intempestiva, com fundamento no art. art. 525, §11°, do CPC, a impugnação à penhora juntada aos autos após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias desde quando realizada a intimação acerca da constrição. Determinada a realização de avaliação dos bens, é possível, realizada esta e a requerimento do interessado, a redução da penhora aos bens suficientes, caso o valor dos bens penhorados seja consideravelmente maior que o crédito do exequente (art. 874, I, do CPC). O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.” (Acórdão n.1176597, 07020494020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. [...] 6. Recurso conhecido em parte e não provido.” (Acórdão n.1174031, 07029804320198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III, DO CPC - PENHORA- EXCESSO DE EXECUÇÃO - QUESTÕES NÃO APRESENTADAS AO JUÍZO A QUO - DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU - IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Na hipótese dos autos, o agravante recorre da decisão que determinou a penhora sobre alugueres de imóvel de sua propriedade, determinando a sua intimação para o oferecimento de impugnação. 2. As razões recursais defendidas no recurso de agravo - excesso de execução e observância à ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC) deverão ser submetidas primeiramente ao Juízo de origem, em sede própria, sendo indevida a pretensão de deslocamento da discussão ao Segundo grau, que possui função revisora. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (20160020142646AGI, Registro do Acórdão Número: 966535, Data de Julgamento: 14/09/2016, 5a TURMA CÍVEL, Relator Des.JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, DJe: 27/09/2016, pág.: 321/329). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do executado, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora